Tribunal: TJBA
Processo: 0130815-58.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130815-58.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
AGATHA MIRANDA FERREIRA BICHARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – PLANSERV. INCLUSÃO DE CURATELADO COMO DEPENDENTE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO. ART. 1.774 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0130815-58.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSÉ DE OLIVEIRA FERREIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.